Tribunal: TJMT
Processo: 1004636-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004636-14.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRETENSÃO DE RESERVA DE VAGAS DO ANO DE 2020 AOS POLICIAIS MILITARES QUE SE HABILITARAM NO ANO DE 2019 PARA A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO PARA TRASNFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.
A pretensão do Impetrante é
compelir às autoridades coatoras a reservarem as vagas referentes à promoção por requerimento do ano de 2020,
para os militares que concorrem à promoção por requerimento no ano de 2019
, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, uma vez que, ao ser determinando a abertura de
nova inscrição
para a Promoção por Requerimento no ano de 2020, sem análise dos requerimentos de 2019, os representados pelo Impetrante podem vir a sofrerem grandes prejuízos, pois, se os requerentes do ano de 2020 forem promovidos em detrimento dos ora representados, serão privilegiados, passando à frente destes, que preencheram os requisitos previstos na lei de promoção de forma anterior.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1004636-14.2020.8.11.0000

IMPETRANTES:
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT

IMPETRADOS:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar de MT
, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Exmo. Sr. Governador, ambos do Estado de Mato Grosso
, por meio do qual requer a concessão da medida liminar para compelir às autoridades coatoras a reservar as vagas referentes à promoção por requerimento do ano de 2020, para os militares que concorrem à promoção por requerimento no ano de 2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

Afirma que, os militares, então representados pela Associação Impetrante, no ano de 2019, requereram suas respectivas promoções por requerimento e a consequente passagem para reserva remunerada, nos termos das normas que regem a matéria, qual seja a Lei n° 10.076/2014 e Decreto n° 2268/2014. No entanto, até a data da impetração do
mandamus
, não fora publicada as respectivas promoções, trazendo apreensão aos militares aqui representados, porquanto, desde 2019, já adquiriram o direito à promoção, e consequentemente, às respectivas aposentadorias.

Informa que, manejou outro Mandado de Segurança Coletivo n. 1010691-15.2019.811.0000, distribuído à minha relatoria, arguindo a inércia das autoridades coatoras para decidir acerca dos pedidos de promoção, constantes do requerimento citado alhures.

Noticia que, a DGP-PMMT emitiu Ofício Circular de n. 63/DGP/SCP/PMMT, em 20-1-2020, versando sobre a abertura de inscrição para a Promoção por Requerimento, no ano de 2020, divulgando orientações para os novos candidatos que desejarem concorrer à seletiva para as referidas promoções, inclusive, reforçando que os candidatos que pleitearam a aludida promoção no ano de 2019 devem novamente, protocolar os respectivos pedidos, impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2020, juntamente com os novos requerentes.

Alega que, a emissão do Ofício Circular de no 63/DGP/SCP/PMMT, pela DGP-PMMT, determinando a abertura de inscrição para a Promoção por Requerimento no ano de 2020, traz grandes prejuízos aos representados da Impetrante, que realizaram o pedido de promoção por requerimento no ano de 2019, em razão que, se aqueles (requerentes do ano 2020) forem promovidos em detrimento dos representados da Associação Impetrante, serão privilegiados, passando à frente destes, que preencheram os requisitos previstos na lei de promoção antes, devendo assim, serem promovidos primeiro.

Diante desse contexto, requereram a concessão da medida liminar para compelir às autoridades coatoras
a reservar as vagas referentes à promoção por requerimento do ano de 2020, para os militares que concorrem à promoção por requerimento no ano de 2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

Antes de analisar o pedido de liminar, determinei a prévia manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei no. 12.016/2009.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, conforme o ID 35620486.

O
pedido de liminar foi indeferido
(ID 35832965).

Em ato subsequente, o Estado de Mato Grosso presta novas informações e pleiteia pela denegação da ordem (ID 39332461).

Por sua vez, o
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pugna pela denegação da segurança (ID 39881492).

A Procuradoria-Geral da Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 45833953).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar de MT
, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Exmo. Sr. Governador, ambos do Estado de Mato Grosso
, por meio do qual requer a concessão da medida liminar para compelir às autoridades coatoras a reservar as vagas referentes à promoção por requerimento do ano de 2020, para os militares que concorrem à promoção por requerimento no ano de 2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

A pretensão do Impetrante é
compelir às autoridades coatoras a reservarem as vagas referentes à promoção por requerimento do ano de 2020,
para os militares que concorrem à promoção por requerimento no ano de 2019
, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, uma vez que, ao ser determinando a abertura de
nova inscrição
para a Promoção por Requerimento no ano de 2020, sem análise dos requerimentos de 2019, os representados pelo Impetrante podem vir a sofrerem grandes prejuízos, pois, se os requerentes do ano de 2020 forem promovidos em detrimento dos ora representados, serão privilegiados, passando à frente destes, que preencheram os requisitos previstos na lei de promoção de forma anterior
.

Pois bem.

Registro de início que, compartilho do parecer lançado pela Procuradoria-Geral de Justiça, quando se refere que:

o

pedido de segurança só não procede porque a ameaça anunciada pela Impetrante inexiste
. Com efeito o chamado para as promoções por requerimento que ocorrerão neste exercício
convida os que aguardam as promoções do ano passado a se inscreverem, uma clara garantia de que seus direitos estão assegurados

(ID 45833953).

Consigo que, conforme informações
(ID 39881492)
prestadas pelo Comandante
-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
os requerimentos de promoção realizados no de 2019 foram interrompidos, basicamente por duas questões:
existência de Decreto de Calamidade n. 07/2019 e Decreto n. 08/2019 que vedou aos dirigentes o aumento de despesas e outras medidas, razão pela qual, o CONDES, indeferiu os pleitos nos termos da Súmula da 25a Reunião Extraordinária – 10/10/2019sendo decido, à época, pela não autorização da continuidade do processo, ante a situação orçamentária e financeira do Estado.

Fixados esses pontos, passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Com efeito, nos termos do art.
5o
, inc.
LXIX
, da
CF
, o
mandamus
constitui-se em instrumento para obstar ato abusivo efetivamente perpetrado (
mandado
de
segurança
repressivo) ou em vias inequívocas de sê-lo (
mandado
de
segurança
preventivo) por agente público.

Ressalto que,
in casu,
se trata de mandado de segurança coletivo, nada se referindo o Impetrante quanto à possibilidade de ser preventivo.

Ainda que assim fosse, a meu ver, razão não lhe assiste, isso porque e
m se tratando de mandado de segurança preventivo, tenho que o interesse de agir somente se configura a partir do momento em que há uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, ainda não praticado, contra o qual se pede a segurança.
No caso, de fato, não houve impedimento para que os representados, realizassem novo requerimento das promoções do ano de 2019
, pelo contrário, houve nova abertura, de modo que, tantos os candidatos do referido ano como os do ano de 2020 podem se habilitarem.

Ademais, n
ão verifico a existência de interesse de agir, porquanto não restou caracterizada a presença de indícios razoáveis de que a ameaça de lesão alegada pelo Impetrante venha a se tornar efetiva. Não se pode presumir que a autoridade administrativa venha a praticar um ato eivado de ilegalidade.

Portanto, inexistindo prova acerca do justo receio de lesão a direito líquido e certo, não resta caracterizado o interesse de agir na impetração deste
writ
, por mera suposição de possíveis prejuízos aos representados pelo Impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança e, por consequência, extingo o presente
writ,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC c/c o artigo 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021